Tribunal: TJDFT
Processo: 0705641-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705641-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NR2 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA AGRAVADO: JOSE ANTONIO RONDON OTONI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo exequente agravante, NR2 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, contra decisão monocrática de ID 23580157 que não conheceu do agravo de instrumento por ele outrora manejado, nos termos do art. 932, III do CPC. Alega que, em se tratando de execução de título extrajudicial, a determinação judicial de emenda à inicial, com a ordem de exclusão de um dos itens do pedido, é passível de gerar prejuízos, sendo recorrível por agravo de instrumento. Argumenta ser admitida a cumulação dos honorários advocatícios convencionados entre as partes com a verba honorária a ser fixada pelo Juízo a quo nos termos do art. 827 do CPC. Sustenta que “os honorários previstos no título executivo possuem natureza diversa em relação aos honorários fixados judicialmente, logo, podem coexistir”. Conclui que “o presente caso é uma exceção em relação aos despachos ordinatórios de emenda, visto que a decisão proferida pelo magistrado de piso, por adentrar ao mérito da questão, exigindo que a parte autora se prive de cobrar valor reconhecido em contrato e respaldado pelo ordenamento jurídico, vai além do impulso ao andamento processual, sendo decisão que, se atendida, irá gerar graves prejuízos”. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso com a consequente reforma da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, a fim de que este seja analisado, visto que os requisitos de admissibilidade estão devidamente preenchidos. Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo interno (ID 24324465). Sem contrarrazões (ID 25421376). Brevemente relatado, decido. O agravo interno está disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil e estabelece que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal” que, quanto a esse ponto, tem previsão no art. 265 do RITJDFT. Examinando as razões expendidas no presente agravo interno e o mais que dos autos consta, verifico que a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento merece ser reconsiderada, constatando-se, outrossim, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com efeito, por meio da decisão interlocutória proferida na origem, foi determinada, sob pena de indeferimento da petição inicial, a exclusão de um dos itens do pedido formulado na execução extrajudicial, qual seja, o de pagamento dos honorários advocatícios contratuais. Deve-se sobrestar essa determinação, autorizando-se o prosseguimento do feito executivo em relação às demais parcelas que compõem o pedido, até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, a fim de evitar o perecimento do direito com a extinção do processo principal. ANTE O EXPOSTO, reconsidero a decisão de ID 23580157 e admito o processamento do agravo de instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo em relação à determinação de exclusão dos honorários advocatícios contratuais do rol de pedidos aduzidos na inicial. Desnecessária a intimação do agravado, porque não perfectibilizada a relação processual na origem. Intime-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora